Tribunal: TJMT
Processo: 1000622-97.2023.8.11.0091
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000622-97.2023.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHELE SPECHT CIMINI - CPF: 061.695.761-03 (APELANTE), RICHARD BRANCO MORIS - CPF: 022.814.642-96 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI DA SILVA VIEIRA - CPF: 077.678.501-02 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1. ABSOLVIÇÃO –
INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – FORÇA PROBANTE DAS PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI – PROVAS HARMÔNICAS QUE CONDUZEM À CONDENAÇÃO

–

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– 2. PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A EXASPERAÇÃO DIVERSA À FRAÇÃO DE 1/6
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O TERMO MÉDIO – PRECEDENTES STJ –
3. EXASPERAÇÃO DA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DE PENA
– FRAÇÃO DE 1/6 QUE INCIDE SOBRE A PENA BASILAR - RECURSO
DESPROVIDO
– EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL, COM
PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO
.

1.

Diante dos elementos de convicção reunidos nos autos, em especial os depoimentos dos agentes da lei, que foram coesos e firmes em afirmar que a residência em que cumpriram o mandado de busca e apreensão era de propriedade da Apelante, local onde foram encontradas diversas porções de entorpecentes, corroborados pelos depoimentos extrajudiciais de testemunhas que a identificaram como gerente do tráfico na região, torna-se impossível acolher o pedido de absolvição da conduta prevista no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

2.

Ausente justificativa para a incidência de fração maior que 1/6, necessário o seu ajuste, para aquela jurisprudencialmente aceita (1/8 sobre o termo médio).

3.

É pacífico o entendimento de que a exasperação de 1/6 promovida na segunda fase de dosimetria de pena é aplicada sobre o quantitativo da pena basilar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
Michele Specht Cimini,
contra
r. sentença anexada em ID. 195518883, que a condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
, à pena de
8 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
808 dias-multa.

Em
razões
recursais apresentadas em ID.
195518895
, o d. Advogado da Apelante postula pela
absolvição
por
ausência de provas
de autoria do crime
.

Nas contrarrazões visualizadas no ID 195518897, o i. representante do Ministério Público rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID 203287162,

pelo
desprovimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito.

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – TODAS AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMEIAM A APREENSÃO DO ILÍCITO DEMONSTRAM A RESPONSABILIDADE PENAL DA ACUSADA – A VARIEDADE DE NATUREZA, A QUANTIDADE DAS DROGAS, A FORMA DE ACONDICIONAMENTO, O DINHEIRO EM PEQUENAS NOTAS E A BALANÇA DE PRECISÃO DENOTAM A EXISTÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SEGUROS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

MARCOS REGENOLD FERNANDES

Des. Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024